Tribunal: TJDFT
Processo: 0728942-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728942-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NELCILENE PEREIRA DE SOUSA 55352430197 AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela (“efeito ativo”) interposto por NELCILENE PEREIRA DE SOUSA contra a decisão ID origem 164533328, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 0712782-05.2023.8.07.0007 movida em face de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., ora agravado. Na decisão ID 50140099, indeferi a gratuidade da justiça para o recurso e determinei a intimação da agravante para recolher o preparo. A agravante, então, peticionou, requerendo a desistência deste Agravo (ID 50287398). No despacho ID 50496047, determinei a intimação da agravante para regularizar os poderes outorgados aos seus advogados. A agravante anexou procuração com poderes especiais assinada de próprio punho (ID 50671620). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil – CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, observei que foi juntada procuração com poderes especiais em favor do advogado que assinou o pedido de desistência (IDs 50287398 e 50671620), consoante preceitua o art. 105 do CPC. Assim, com fundamento no dispositivo supracitado e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO para que produza efeitos jurídicos e legais. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, promova-se o arquivamento do feito. Publique-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator